Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-85.2018.8.11.0050
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000416-85.2018.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO LOURENCO DE SOUZA - CPF: 948.872.411-00 (RECORRENTE), ROGERIO DE CAMPOS - CPF: 120.164.318-06 (ADVOGADO), RAQUEL LEIANE VIEIRA - CPF: 052.882.731-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), DANIEL FABIANO CIDRAO - CPF: 170.557.908-67 (ADVOGADO), WANDERSON DE JESUS CASSIANO - CPF: 050.679.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso de Apelação: 1000416-85.2018.8.11.0050

Origem: 2a VARA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

Recorrente(s): PAULO LOURENCO DE SOUZA

Recorrido(s): MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 30/11/2021

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FUNÇÃO DE ELETRICISTA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE INSALUBRIDADE ATESTADA EM LAUDO JUNTADO PELO MUNICÍPIO – APRESENTAÇÃO DE LAUDO NA INICIAL CONCLUINDO PELA INSALUBRIDADE – LAUDO JUNTADO PELO PROMOVENTE NÃO ANALISADO NA SENTENÇA – LAUDOS COM CONCLUSÕES CONFLITANTES – NECESSIDADE DE PERÍCIA – BAIXA DOS AUTOS PARA REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo divergências acerca do direito ou não ao recebimento do adicional de insalubridade, já que os laudos carreados aos autos demonstram conclusões conflitantes,

o

que não pode ser solucionado mediante simples análise a ser feita por esta magistrada,

entendo que se faz necessária a realização de perícia.

Não persiste a extinção do feito pela necessidade de perícia, pois essa não define a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do IRDR n. 85560/2016,

razão pela qual entendo que a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para a necessária instrução e julgamento.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que o LTCAT juntado aos autos atesta a ausência de insalubridade na atividade exercida pelo promovente, o qual sequer foi impugnado, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
PAULO LOURENÇO DE SOUZA
em face do
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que juntou na inicial laudo técnico no qual Engenheiro de Segurança do Trabalho demonstra que cabe o pagamento de insalubridade ao Recorrente, sendo que a sentença somente considerou o laudo apresentado pelo Município.

Afirma que as fichas financeiras apresentada comprovam que exercendo as mesmas funções recebia adicional de insalubridade, o qual deixou de ser pago repentinamente em janeiro/2017.

Alega que a prova pericial é imprescindível para elucidação da presente lide, posto que o Recorrente apresenta laudo técnico em que se verifica a insalubridade e o Recorrido apresenta laudo de sentido divergente.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a realização de proa pericial

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, se manifestou pelo provimento do recurso.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso posto a julgamento, alega a parte promovente, servidor público municipal na função de eletricista, que por desenvolver atividade insalubre sempre recebeu adicional de insalubridade em grau médio, todavia, mesmo sem qualquer alteração na sua função, o promovido resolver interromper o pagamento do adicional, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Junto com a inicial, apresenta Relatório Técnico de Insalubridade emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho, no qual consta as seguintes considerações finais: “Com base nas evidencias nos locais de trabalho e Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho, solicitamos o pagamento do adicional de insalubridade de 8% (oito por cento) e Lei Municipal 1.130/2006, onde na Seção VII Art. 94 estabelece os adicionais de insalubridade. Pagamento retroativo a partir da data de suspensão do adicional”.

Ocorre que, de maneira contraditória, o promovido juntou em contestação laudo com as seguintes análises acerca da função de eletricista: “- Exposição a nível equivalente de ruído, sendo <70dB, estando assim abaixo do limite de tolerância e abaixo do nível de ação. – Não há indícios de exposição a outros agentes ambientais como agentes, Físicos, Químicos e biológicos.”

Pois bem.

Compulsando os autos e as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a realização de perícia, uma vez que os laudos apresentados nos autos apresentam divergências.

Embora o magistrado
a quo
tenha fundamentado na sentença que “o autor não produziu prova mínima do fato constitutivo de seu direito, qual seja a demonstração de que o seu local de trabalho é insalubre.” e que a parte promovida trouxe aos autos laudo concluindo pela ausência de insalubridade na função de eletricista, vejo que deixou de considerar o documento carreado pelo promovente na inicial.

Portanto, havendo divergências acerca do direito ou não ao recebimento do adicional de insalubridade, já que os laudos carreados aos autos demonstram conclusões conflitantes, o que não pode ser solucionado mediante simples análise a ser feita por esta magistrada, entendo que se faz necessária a realização de perícia.

É imprescindível, pois, a realização de prova pericial para a comprovação da insalubridade. Nesse sentido estabelece a jurisprudência:

TJDFT-0329270) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.
COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E PROVEITO ECONÔMICO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. 1. O critério de fixação de competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública é dúplice: quantitativo (valor) e qualitativo (menor complexidade). 2. A complexidade da causa, a necessidade de maior dilação probatória e a impossibilidade de produção de prova pericial impedem o processamento do pleito de recebimento de adicional de insalubridade nos Juizados Especiais de Fazenda Pública, devendo a demanda tramitar perante uma das Varas de Fazenda Pública do DF. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Agravo de Instrumento no 20150020304623 (920482), 6a Turma Cível do TJDFT, Rel. Ana Maria Duarte Amarante Brito. j. 17.02.2016, DJe 23.02.2016).

Nesse sentido é, igualmente, o entendimento da Turma Recursal Única do TJMT:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM SEU GRAU MÁXIMO – PERCEPÇÃO DA PARCELA EM GRAU MÍNIMO –
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PELO MUNICÍPIO PARA AVALIAR O GRAU DE EXPOSIÇÃO
AO AGENTE NOCIVO A PERMITIR O ESCALONAMENTO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1002046-55.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE
23/02/2021
)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (SUS).
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA
. CONHECIMENTO EX OFFICIO. RECURSO PREJUDICADO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

Pretensão recursal para o julgamento de procedência dos pedidos da inicial a fim de incorporar o percentual de 20% de adicional de insalubridade ao salário da recorrente e o pagamento do respectivo retroativo dos últimos 05 (cinco) anos.

Em que pese a parte recorrente afirmar possuir direito ao adicional de insalubridade, os documentos que acompanham são insuficientes, sendo que o laudo constante no processo n. 2907-75.2008.811.0004 (código 79470), como substrato do pedido, foi objeto de divergência pelas partes daquele feito e encontra-se na pendência de nova perícia técnica.

Julgado recente desta Turma Recursal em caso semelhante: N.U 1000112-64.2017.8.11.0004, Relatora Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, julgado em
27.10.2020
.

Elementos conjugados que indicam a complexidade da causa diante da prova a ser produzida, o que não se compatibiliza com o rito estabelecido aos juizados especiais.

Matéria de ordem pública arguível em qualquer tempo e grau de jurisdição, para tanto impõe o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo, em dicção aos artigos 3o e 51, inciso II, da Lei n. 9.099/1995.

Anulação da sentença e extinção do feito, sem resolução do mérito

Recurso prejudicado.

(N.U 8010506-11.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2020, Publicado no DJE
30/11/2020
).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM ENFERMAGEM.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA
. CONHECIMENTO EX OFFICIO. RECURSO PREJUDICADO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

Pretensão recursal para o julgamento de procedência dos pedidos da inicial a fim de incorporar o percentual de 20% de adicional de insalubridade ao salário da recorrente e o pagamento do respectivo retroativo dos últimos 05 (cinco) anos.

Em que pese a parte recorrente afirmar possuir direito ao adicional de insalubridade, os documentos que acompanham são insuficientes, sendo que o laudo constante no processo n. 2907-75.2008.811.0004 (código 79470), como substrato do pedido, foi objeto de divergência pelas partes daquele feito e encontra-se na pendência de nova perícia técnica.

Julgado recente desta Turma Recursal em caso semelhante: N.U 1000112-64.2017.8.11.0004, Relatora Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, Turma Recursal Única, julgado em 27.10.2020.

Elementos conjugados que indicam a complexidade da causa diante da prova a ser produzida, o que não se compatibiliza com o rito estabelecido aos juizados especiais.

Matéria de ordem pública arguível em qualquer tempo e grau de jurisdição, para tanto impõe o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo, em dicção aos artigos 3o e 51, inciso II, da Lei n. 9.099/1995 aplicável subsidiariamente aos juizados da fazenda pública.

Anulação da sentença e extinção do feito, sem resolução do mérito

Recurso prejudicado.

(N.U 8010386-65.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE
12/11/2020
).

Conforme o art. 94, da Lei Municipal 1.130/06, “Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional de insalubridade ou periculosidade, devidos nos percentuais sobre os vencimentos básicos de”, todavia, o §3° do mesmo artigo ressalta a necessidade de laudo técnico emitido por profissional habilitado.

Em que pese conste no artigo 3o, da Lei no 9.099/95, que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, não persiste a extinção do feito pela necessidade de perícia, pois essa não define a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do IRDR n. 85560/2016, razão pela qual entendo que a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para a necessária instrução e julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021